Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-61.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006942-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WVESLEY RODRIGUES GOMES - CPF: 029.236.771-61 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO FOI PROFERIDO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS DECLARATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO
REFORMATIO IN PEJUS
– CONSEQUÊNCIA DA RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO – RECURSO PROVIDO.

1-
De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,
“é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. [...]”
(AgInt no AgInt no REsp 1278235/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).
No caso concreto, o Acórdão foi proferido com base em premissa equivocada porque
não foi considerado o fato de que o Embargado promoveu o feito, simplesmente para que fosse dado prosseguimento ao outro.

2- Consoante a redação do artigo 493 do CPC,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
O referido artigo aplica-se ao caso concreto, porque embora tenha sido configurado o interesse processual no momento do ajuizamento da Ação, depois que o Julgador singular determinou a tramitação da Ação de Cobrança independente da juntada do requerimento administrativo, ocorreu a falta de interesse superveniente, posto que não há mais a necessidade da medida, em especial porque a Ação de Cobrança
de Seguro DPVAT já foi sentenciada com o acolhimento parcial do pedido do Embargado e a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária.

3- O artigo 85, § 10, do CPC, determina que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
. Na hipótese, a Seguradora Embargante que deu causa à propositura da demanda, quando se recusou a receber o requerimento administrativo, mediante a emissão do protocolo, para que o Embargado pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização do seguro obrigatório. Logo, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade.

4- A inversão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, neste Recurso Aclaratório, não constitui em
reformatio in pejus
, pois é consequência lógica e necessária da correção do erro de fato constatado no Acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1006942-61.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado
Wvesley Rodrigues Gomes
.

De acordo com a Embargante, o Acórdão é contraditório.

Afirma que com a decisão afastando a exigibilidade do prévio requerimento administrativo e, de conseguinte, o recebimento da petição inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada pelo Embargado, deixa evidente a perda do objeto desta Ação.

Conclui que houve perda do objeto da Ação, pois não persiste o interesse processual do Embargado no pedido de obrigação de fazer e pede a concessão de efeito modificativo ao Aclaratório, para que seja reformado o Acórdão e mantida sentença apelada.

Contrarrazões no Id. 68320993, em que o Embargado rechaça os fundamentos do recurso e pugna pela condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá-MT,10 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os argumentos expostos pelas Partes, relembro que o caso versa sobre seguro DPVAT.

O Recorrido ajuizou Ação de Cobrança (n.º 1001818-97.2019.8.11.0041) objetivando o recebimento do seguro e o Julgador singular determinou que emendasse a petição inicial e anexasse cópia do protocolo do requerimento administrativo.

Diante da recusa da Seguradora em receber o processo administrativo, o Embargado pediu a suspensão daquele feito e promoveu Ação de Obrigação de Fazer em face da Embargante, requerendo, em liminar, que a Seguradora fosse compelida a receber o requerimento administrativo e, no mérito, pediu a ratificação da decisão de antecipação de tutela e a condenação da Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O pedido liminar foi parcialmente deferido, com a ordem para que a Embargante realizasse os procedimentos legais para receber/protocolizar o requerimento administrativo de cobrança do seguro DPVAT, ou justificasse os motivos específicos/pormenorizados para a eventual recusa.

Ocorre que, nos autos da Ação de Cobrança, em 09/04/2019, o Juiz singular, diante do entendimento majoritário deste Tribunal, acolheu o pedido do Embargado e determinou o prosseguimento do feito, independente da juntada de cópia do protocolo do requerimento administrativo.

Em 19/06/2019, a Embargante apresentou contestação em que suscitou preliminar de perda superveniente do objeto da ação.

Impugnada a peça de defesa, com a manifestação das partes quanto ao interesse na produção de provas, o feito foi sentenciado.

O Julgador acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o Embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Embargado interpôs o Recurso de Apelação, cujo acórdão é objeto deste Recurso Integrativo.

Na sessão de 21/10/2020, a Câmara, por decisão unânime, deu provimento ao Apelo, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juiz singular para o prosseguimento do feito, sem a fixação de honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à Instância
a quo
.

A Embargante alega que há contradição no julgado. Reitera que houve perda do objeto da ação, pois não mais persiste o interesse processual do Embargado no pedido de obrigação de fazer e pede a concessão de efeito modificativo ao Aclaratório, para que seja reformado o Acórdão e mantida sentença apelada.

Pois bem. Após reanalisar os autos, constatei que embora não haja contradição no julgado, o Acórdão foi proferido com base em premissa equivocada, o que justifica o provimento deste Integrativo e a concessão de efeito modificativo.

Neste sentido:

[...] “De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. [...]”
(AgInt no AgInt no REsp 1278235/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

Na hipótese, não foi considerado o fato de que a Ação foi ajuizada tão-somente para atender a ordem do Juiz singular, proferida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Ou seja, o Embargante promoveu o feito, simplesmente para que fosse dado prosseguimento ao outro. Logo, quando o Juiz
a quo
determinou o trâmite daquele processo independente da juntada da cópia do requerimento administrativo, esta Ação perdeu o seu objeto.

Com efeito, de acordo com o artigo 493 do CPC,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

O referido artigo deve ser aplicado ao caso concreto, pois embora tenha sido configurado o interesse processual no momento do ajuizamento da Ação, diante dos fatos acima declinados (tramitação da Ação de Cobrança independente da juntada do requerimento administrativo), já não há como apreciar o pedido da Autora, pois ocorreu a falta de interesse superveniente. Evidentemente não há mais a necessidade da medida.

Aliás, a falta de interesse é mais evidente se considerarmos que muito antes do julgamento do Recurso de Apelação (em
21/10/2020), a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT foi sentenciada com o acolhimento parcial do pedido do Embargado e a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária. A Ação de Cobrança foi sentenciada em 02/03/2020.

Sobre o tema, eis a doutrina pátria:

[...] O interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.
(Nelson Nery Júnior, Código de processo civil comentado: e legislação extravagante: atualizado até 1°/10/2007. 10.ed.rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.p. 167).

Assim, tendo em vista que o Recorrido não necessita mais da cópia do protocolo do requerimento administrativo para o prosseguimento da Ação de Cobrança, está configurada a perda superveniente do objeto. De conseguinte, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser mantida.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO. O recebimento da inicial da ação de cobrança pelo juízo a quo caracteriza o reconhecimento do requisito do interesse de agir em razão da resistência da seguradora em receber o protocolo na via administrativa. Assim, acertada a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da Ação de Obrigação de Fazer consistente no recebimento da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, eis que o feito será processado regularmente.
(TJMT. Apelação 0069296220198110041. RelatoraDesa. Marilsen Andrade Addario. Julgado em 23/09/2020. Publicado em 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso SanseverinoDJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.
(TJMT. Apelação Cível 10190311920198110041. Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 15/07/2020. Publicado em 15/07/2020).

Logo, deve ser mantida a sentença no que tange à extinção do processo sem resolução do mérito; contudo, tendo em vista que o artigo 85, § 10, do CPC, determina que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
, a Seguradora deve ser compelida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na hipótese, não há qualquer dúvida de que a Seguradora Embargante foi quem deu causa à propositura da demanda, pois se recusou a receber o requerimento administrativo mediante a emissão do protocolo, para que o Embargado pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização do seguro obrigatório. Logo, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE REGULAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
"Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
" (AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1410139 SP 2018/0320546-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019). (sem grifos no original)

Por fim, registro que a inversão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, neste Recurso Aclaratório, não constitui em
reformatio in pejus
, pois é consequência lógica e necessária da correção da premissa equivocada constatada no Acórdão
.

Diante do exposto,
dou provimento ao Embargos de Declaração
,
afasto a premissa equivocada, concedo efeito modificativo ao Recurso, mantenho a sentença no que tange à extinção da Ação sem resolução do mérito
;
contudo,

inverto o ônus da sucumbência e condeno a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 1.000,00 (um mil reais), já levando em consideração o trabalho desenvolvido nesta seara recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021